Tribunal: TJSP
Processo: 1049487-12.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo do embargante. Alegação de contradição. Inexistência desse vício. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.